Tribunal: TJSP
Processo: 1010902-17.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Financiamento para aquisição de veículo automotor. Quitação do contrato. Inércia atribuída a credor (baixa de gravame, inviabilizando a transferência de titularidade do veículo). Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo de procedência. Apelo do réu. Desprovimento.